Tribunal: TJES
Processo: 5009001-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009001-51.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE LOUSADA DOS SANTOS
COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. PRIMARIEDADE E CONDUTA PROCESSUAL IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). A prisão foi decretada com base na tese firmada no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta a ausência de fundamentação específica quanto aos requisitos do art. 312, do CPP, e requer a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução provisória da pena com fundamento no Tema 1.068 do STF dispensa a demonstração dos requisitos da prisão preventiva; (ii) analisar se, no caso concreto, estão presentes elementos que justifiquem a manutenção do paciente em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena, conferindo validade ao art. 492, I, "e", do CPP.
4. A jurisprudência atual do STJ e do STF entende que, após condenação pelo Tribunal do Júri, não há necessidade de demonstrar os requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312, do CPP, por se tratar de hipótese legal de execução provisória da pena.
5. Não obstante a legalidade da execução imediata da pena nesse contexto, o magistrado pode considerar, à luz das particularidades do caso concreto, a adequação de permitir que o condenado recorra em liberdade.
6. No caso específico, o paciente permaneceu em liberdade por mais de oito anos sem descumprir medidas judiciais ou praticar novos delitos, além de possuir residência fixa, vínculo de trabalho e filhos menores, elementos que denotam baixo risco processual e social.
7. A manutenção da liberdade com imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se proporcional e adequada ao caso, considerando os princípios da individualização da pena e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e XXXVIII, "c"; CPP, arts. 312 e 492, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg-RHC 202.691/GO, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 23.12.2024; STJ, AgRg-HC 966.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 10.03.2025; STJ, RHC 203.911/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 13.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009001-51.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE LOUSADA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: IGOR PORTES BARBOSA

COATOR: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrad
o
em favor do
p
aciente
Filipe Lousada dos Santos
, face
o
possível constrangimento ilegal cometido
pel
o

Magistrado d
a
2
ª Vara
Criminal
da Comarca
d
e

Piúma

na Ação Penal nº 0000818-05.2016.8.08.0062.

Consta na inicial (id. 14119802), que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, oportunidade em que o magistrado
a quo
decretou sua prisão com amparo no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a imediata execução da pena após condenação pelo Plenário do Júri.

Diante disso, o impetrante argumenta que, para decretar a prisão do paciente, o magistrado se valeu de termos genéricos e da condenação pelo tribunal do júri, sem indicar a real necessidade da constrição cautelar, violando, por conseguinte, o princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, a defesa sustenta que “
o Paciente respondeu a todo o processo em liberdade, sem que houvesse qualquer indicativo de que sua soltura representasse risco a qualquer dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do CPP
”, acrescentando que “
as condições pessoais do Paciente (trabalho fixo, residência fixa e bons antecedentes) são compatíveis com a presunção de inocência e com a ausência de necessidade da medida extrema da prisão
”.

Outrossim, o impetrante argumenta que o Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal não confere permissão para a decretação automática da prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri, sendo imprescindível a fundamentação da necessidade da prisão
in casu
, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos,
requer
a
revoga
ção

d
a prisão preventiva do paciente
.

Pois bem.
No caso concreto, após a análise de todo o caderno processual,
entendo por bem
confirmar a decisão que deferiu a liminar
para expedir o
alvará de soltura em favor do paciente
.
Explico.

Conforme se depreende dos documentos que instruem o feito, o processo originário se refere a fatos datados de 05 de abril de 2016, sendo que o réu foi preso em flagrante, e a prisão convertida em preventiva no dia
seguinte dos fatos.

Posteriormente, em decisão proferida no dia 28 de abril de 2017,
o juízo de origem reconheceu a desproporcionalidade da prisão preventiva por excesso de prazo, sendo revogada a constrição cautelar
do paciente,
ao fundamento de que

os requisitos autorizadores da medida cautelar segregatícia não se faziam presentes,
e que não haviam elementos, naquele momento, que revelassem que o acusado, em liberdade, poderia abalar a ordem pública, tumultuar a instrução criminal ou obstar a aplicação da lei penal.

Em sequência,
o paciente foi pronunciado em 30 de setembro de 2021, oportunidade em que foi mantida a liberdade do réu, considerando que já estava solto e que não se
faziam
presentes os requisitos da prisão cautelar.

Finda a instrução do feito e realizado o julgamento pelo Plenário do Júri, ocorrido em
10 de fevereiro do corrente ano,
considerando que o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art.
121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão,
com amparo no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, o magistrado
a quo
decretou a prisão de Filipe Lousada dos Santos,
nos seguintes termos
:

[...]
decreto a prisão do réu Filipe, eis que, conforme entendimento esposado pelo STF no RE n. 1235340 (Tema 1068), "a soberania dos vereditos do Tribunal do Juri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 492, §4
º
, CPP.

Diante disso, a defesa se insurge, argumentando que
o Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal
não confere permissão para a decretação automática da prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri, sendo imprescindível a fundamentação da necessidade da prisão
in casu
, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, entendo pertinente registrar que o Supremo Tribunal Federal, em 12 de setembro de 2024, julgou o mérito da repercussão geral do
Tema nº 1068
, em que se discutia a constitucionalidade do disposto no art. 492, inciso I, e (parte final), do CPP, e fixou a tese de que "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
", autorizando, assim, a execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri.

É relevante salientar que o referido pronunciamento se limitou a reconhecer a constitucionalidade de dispositivo já em vigor, qual seja, o art. 492, inciso I, “e”, do CPP, ampliando, inclusive, o seu alcance para todas as condenações impostas pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena fixada.

Nesse ponto, destaco, ainda, que
o recente entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que,
ocorrendo
a condenação pelo Tribunal do Júri, não mais subsiste a necessidade de discussão sobre os requisitos da custódia cautelar, não havendo que falar, também, em violação ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, para melhor compreensão, oportuno colacionar recentes julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. ART. 492, I, E, DO CPP E TEMA N. 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema n. 1.068, declarou a constitucionalidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, excluindo do referido dispositivo o limite mínimo de 15 anos para a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, fixando a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. " 2. No caso dos autos,
o agravante foi condenado pelo Conselho de Sentença a 30 anos de reclusão, de modo que não mais subsiste a necessidade de discussão sobre os requisitos da custódia cautelar ou sobre a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, pois, havendo a condenação pelo Júri Popular, independentemente da reprimenda aplicada, deverá ser determinada a execução provisória da pena e expedido o mandado de prisão, tudo em conformidade com o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal e com a tese fixada no Tema n. 1.068 do STF
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 202.691; Proc. 2024/0301960-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 23/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS POR ESTA CORTE. SUPERVENIÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO DA MATÉRIA ARGUIDA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 8.
Diante desse recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que a norma prevista na alínea e do inciso I do art. 492 do CPP é valida e está em plena vigência, independente da pena aplicada, revela-se superada a discussão a respeito da presença dos requisitos autorizadores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal
. 9. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 966.822; Proc. 2024/0466787-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 10/03/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, E, DO CPP. COMPATIBILIDADE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Jaildo Pinto de Souza contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva decretada com fundamento no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, após condenação no Tribunal do Júri a 52 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, pela prática de homicídios qualificados (art. 121, §2º, II e IV, por três vezes) e furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (I) verificar se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, e, do CPP, é compatível com o princípio da presunção de inocência; (II) examinar se a decisão que determinou a prisão foi devidamente fundamentada, nos termos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 492, I, e, do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, determina a execução provisória da pena quando o réu é condenado pelo Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. 4.
A execução provisória da pena neste caso encontra respaldo no princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c) e não viola o princípio da presunção de inocência, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal
(RE 1.235.340/SC, Tema 1.068; HC 223.838/RJ; HC 223.668/MG). 5. A fundamentação da prisão foi devidamente apresentada na sentença condenatória, observando-se os requisitos legais e indicando a gravidade concreta dos crimes praticados, a alta pena imposta e a necessidade de garantir a efetividade da Lei Penal, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. 6. A norma processual do art. 492, I, e, do CPP tem aplicação imediata e não está sujeita ao princípio da irretroatividade previsto para Leis penais mais gravosas. lV. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (STJ; RHC 203.911; Proc. 2024/0335917-1; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

Em outros termos, consoante se depreende dos julgamentos supramencionados,
o decreto prisional
proveniente de condenação no âmbito do Tribunal Júri,
em virtude da soberania dos vereditos,
não prescinde de fundamentação nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal
.

Estabelecidas tais premissas, vislumbra-se que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
em decretar a prisão do réu sem fundamentar os requisitos da prisão preventiva possui respaldo legal e jurisprudencial.

Não obstante, após minuciosa apreciação dos documentos e fundamentos trazidos pela defesa, em que pese eu me filie ao entendimento dos Tribunais Superiores a respeito da execução imediata da pena nos casos de condenação no âmbito do Tribunal do Júri, entendo que
no caso
específico
do paciente
é medida de justiça o deferimento d
o pleito defensivo
, a fim de que Filipe Lousada dos Santos possa recorrer em liberdade
.

Isso pois, além do paciente ser primário e possuir bons antecedentes,
desde quando colocado em liberdade na data de 28 de abril de 2017, quero dizer, há mais de 08 (oito) anos, o paciente se manteve em total conformidade com a justiça, eis que não há notícia da prática de novos ilícitos
. Ademais, depreende-se que o paciente possui residência fixa, dois filhos menores, e encontra-se regularmente estabelecido com vínculo empregatício, de forma que não verifico perigo em sua liberdade neste momento.

Face o exposto,
ra
tifico a liminar outrora deferida no id.
14356846
, e
CONCEDO A ORDEM em favor do paciente
Filipe Lousada dos Santos
, mantendo o paciente em liberdade
.

Mantenho, por sua vez, as medidas cautelares diversas da prisão fixadas na decisão liminar.

É como voto.

Vitória, 30 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)